Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-80.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000586-80.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: ELIANA SILVA DE SOUZA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ — LEI N° 11.738/2008 — DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0000 – DECISÃO DEVE SER MANTIDA EM RAZÃO DE INÚMERAS AÇÕES INDIVIDUAIS QUE FORAM AJUIZADAS PERANTE O TJPA PELOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REQUERENDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, BEM COMO, SER MAIS PRUDENTE AGUARDAR O PRONUNCIAMENTO NO IRDR EM TRÂMITE NO TJPA (PROC. Nº 0803895-37.2021.8.14.0000) ACERCA DA TEMÁTICA DA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES PARAENSES
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO E
M MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
interposto por
ELIANA SILVA DE SOUZA
em desfavor da decisão interlocutória (ID. nº 17080774) proferida por este Relator, por meio da qual determinei o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo presente IRDR.

Inconformada, a agravante suscita, em suma, que é

necessário realizar o
distinguish
na presente ação, pois o direito material já foi submetido em última instância, análise e entendimento do próprio STF, por meio do que decidido nos autos do ARE nº 1.366.844.

Ante esses argumentos, requer:

a) O conhecimento e deferimento, do pedido de antecipação de tutela para o imediato levantamento da decisão de suspensão dos autos, uma vez que quanto ao presente processo aplica-se distinção em termos de direito material já definido em última instância do próprio STF por meio do ARE nº 1.366.844 - PA STF (art. 1.019, I do CPC),

b) a intimação da parte agravada para, querendo, contraminutar;

c) A manutenção de gratuidade de justiça conforme já deferido na decisão de id. 6272936 (pág. 6)

d) O provimento do presente agravo para reformar da decisão agravada, reconhecendo a autoridade única e exclusiva do STF no presente processo, devendo ser retomado o curso do cumprimento de sentença até seus ulteriores termos, sob pena de reclamação constitucional.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17640288).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, devidamente fundamentado.

Nota-se que, diante da expressiva quantidade de ações em trâmite, surgiram entendimentos judiciais diversos no âmbito do Estado do Pará acerca do que comporia o piso salarial profissional nacional do magistério da educação básica, se o vencimento base ou se a remuneração (vencimento base + gratificação de escolaridade), uma vez que a Lei federal nº 11.738/2008 e as decisões dos Tribunais Superiores não disporiam de forma clara sobre o tema, notadamente levando em conta a realidade regional da questão.

Em consequência, considerando a divergência de entendimentos judiciais, fora instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no TJPA (processo nº 0803895-37.2021.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade pelo Tribunal Pleno.

Deste modo, é salutar que se firme entendimento equânime sobre o tema a fim de que seja alcançada a segurança jurídica das decisões judiciais.

Posto isto, em reanálise acerca do tema, considerando que a presente ação guarda relação com a controvérsia delineada, entendi ser necessário suspender o feito, até o trânsito em julgado dos processos acima mencionados, tendo por fundamento o princípio da segurança jurídica e os arts. 8º e 313, V, letra a (quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa), todos do CPC (...)”.

Diante dessa controvérsia, entendo que a decisão agravada julgou corretamente, uma vez que, a suspensão do feito, até o trânsito em julgado é a medida mais correta a ser feita no atual momento processual, pois o processo de IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, encontra-se em trâmite no Pleno deste Tribunal, de minha relatoria, ainda pendente de julgamento.

Considerando que a matéria discutida nos presentes autos também é tratada no IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que discute acerca da aplicação do piso nacional do magistério aos professores paraenses, bem como a sua conformidade com a Lei Federal n.º 11.738/08.

Friso que diversas ações foram ajuizadas perante esta Corte de Justiça por professores da educação básica, pugnando pelo pagamento do piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Assim, surgiram diversos entendimentos judiciais no âmbito do TJPA acerca do que comporia o piso salarial profissional nacional do magistério da educação básica, daí a importância da instauração do IRDR.

Nesse contexto, há que ser mantido o entendimento da decisão agravada, sendo mais prudente aguardar o pronunciamento no IRDR em trâmite no TJPA (Proc. nº 0803895-37.2021.8.14.0000) acerca da temática da aplicação do piso nacional do magistério aos professores paraenses.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/07/2024